Tribunal: TJDFT
Processo: 0735800-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735800-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMADO GOMES DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (0736727-73.2022.8.07.0001) em ação de produção antecipada de provas proposta pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A.: Verifico que o autor reside no Município de Porteirão - Goiás. É fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio dos demandantes e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Maurilândia - GO. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) em se tratando de produção antecipada de provas, interposta em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento; 2) nas ações em que o consumidor figura no polo ativo, a competência territorial de seu domicílio é relativa; 3) a Súmula 23 deste TJDFT estipula que em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício d competência territorial; 4) estão presentes os requisitos para conceder a antecipação da tutela para determinar que os autos não sejam remetidos à comarca de domicílio do autor até o julgamento deste agravo de instrumento; 5) no mérito, requer a reforma da decisão para fixar a competência da vara de origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 40592196). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a competência da vara de origem para o processamento da ação. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida pelo agravante. Trata-se de liquidação provisória referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O artigo 53, inciso III, ‘a’, do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Por sua vez, o artigo 381, §2o, do CPC, determina que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Na hipótese dos autos, o agravante optou por ajuizar o procedimento executivo no foro do domicílio do devedor, Banco do Brasil S.A., o qual possui sede nesta Capital. A princípio, a competência territorial definida pelo autor da ação obedeceu aos critérios legais, razão pela qual a súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, que preconiza que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, deveria ser aplicada ao caso dos autos. Por outro lado, a fundamentação do juízo de origem para declinar da competência são bastantes relevantes, tendo em vista que é primordial considerar a finalidade econômica e social da lei, in verbis: O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. À vista do exposto, vislumbro verossimilhança nas alegações do agravante para conceder a antecipação a tutela à decisão agravada e evitar o envio dos autos à comarca de domicílio do agravante até que a competência seja melhor analisada, após o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela antecipada ao recurso para determinar que os autos não sejam remetidos à comarca de domicílio do autor até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora